Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. PLEITO DE REDUÇÃO. COVID-19. LOCKDOWN. DECRETO DISTRITAL. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DOS RENDIMENTOS. DESPESAS DE ÁGUA E LUZ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguel e acessórios, na qual o reconvinte, preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal; e, no mérito, a teoria da imprevisão.
2. Os artigos 317, 478 a 480 todos do Código Civil autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realizá-la quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial gerou a quebra do equilíbrio contratual.
3. Inexistindo evidências da redução de rendimentos do locatário no período da pandemia, não há falar em aplicação da teoria da imprevisão a fim de relativizar o valor do aluguel, em atraso, assumido no contrato de locação.
4. Recurso desprovido.